Tribunal: CARF
Processo: 13786.720334/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720334/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.207 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DELCY DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-86.154 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 29 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/11) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2009 (fls. 17/23), onde se constatou:
A) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de R$
22.755,42.
B) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 22.000,00.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 1.148,21 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 11.129,20.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720334/2011-16
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720334/2011-16

Cientificado do lançamento, por via postal, em 16/12/2011 (fls. 25), o interessado
ingressou com impugnação em 28/12/2011 (fls. 02/03) ratificando as deduções
declaradas e indicando a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do RIR/99 e do
art. 4o, II, da Lei 9.250/95, alterado pela Lei 11.727/08, que o valor pago pelo
contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste
Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869/73 - Código de Processo
Civil, e se estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso concreto a glosa se deu por não ter o contribuinte apresentado escritura pública,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal (fls. 07).
Para contestar o lançamento, o impugnante traz aos autos cópia do acordo de separação
consensual homologado judicialmente em 1993 onde consta a obrigação de pagamento
de pensão alimentícia em favor da ex-esposa Célia Virginia de S. C. Dias e de seus
filhos menores Allan P. C. Dias, nascido em 1984, e Suênia C. Dias, nascida em 1988
(fls. 13/16). De acordo com o item 6 desse documento, a pensão seria de 1 salário
mínimo enquanto durasse o recebimento de 2 salários mínimos pelo cônjuge mulher
referente à locação de um determinado imóvel pertencente ao casal e, após o término da
citada locação e a venda do referido imóvel, passaria a ser de 30% dos rendimentos
líquidos do contribuinte como funcionário público estadual, cabendo10% à ex-esposa e
10% a cada filho menor. Depreende-se, portanto, que o valor da pensão a que o sujeito
passivo estaria obrigado a pagar a partir da homologação da separação consensual
dependeria da situação do imóvel indicado no acordo e também da maioridade de seus
filhos Allan e Suênia, os quais já possuíam 24 e 20 anos de idade, respectivamente, no
ano calendário objeto do lançamento.
Diante do acima exposto, conclui-se que os documentos acostados pelo interessado não
são suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, que a obrigação de pagar
pensão alimentícia ainda existia no ano calendário 2008 e em que termos ela estaria
estabelecida, haja vista a possibilidade de revisão do acordo. Para a finalidade
pretendida, caberia ao sujeito passivo juntar à sua defesa documento judicial atualizado
contendo os termos do acordo à época, e não apenas o acordo original homologado em
1993. Como já exposto neste voto, as pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis
por falta de previsão legal.
Relativamente à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do RIR/99,
verifica-se que a autoridade fiscal glosou o pagamento de R$ 10.000,00 a Roosevelt
Mangia por serem os recibos ineficazes conforme processo administrativo no
15521.000035/2011-06 e de R$ 12.000,00 a Márcia Cristina Ferreira Camacho pela não
apresentação de endereço do profissional (fls. 08/09).
No que se refere à despesa com Roosevelt Mangia, impõe-se observar o disposto no Ato
Declaratório Executivo no 24, de 14 de outubro de 2011, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campos dos Goytacazes, publicada no DOU de 26/10/2011, Seção
01, página 102 (fls. 28): "Artigo único - INIDÔNEOS, para todos os efeitos tributários,
os recibos de tratamento médico emitidos em nome de ou por ROOSEVELT MANGIA,
CPF 100.239.097-49, médico, com endereço na Rua Lino de Paula Filho, n° 85,
Bairro:Centro, Cidade: Miracema/RJ CEP:28.460-000, no período de 01/01/2006 a
31/12/2008, haja vista serem ideologicamente falsos e, portanto, imprestáveis e
ineficazes para dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física a
quaisquer usuários dos mesmos, tendo em vista o contido na Súmula Administrativa de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720334/2011-16

Documentação Tributariamente Ineficaz, conforme processo administrativo no
15521.000035/2011-06".
Em sua defesa o sujeito passivo não traz aos autos qualquer argumento ou elemento de
prova a fim de contestar a infração apurada, limitando-se a indicar que suas alegações
estariam expostas na impugnação no 2008/40000012822.
Através de consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que o interessado também não
juntou à impugnação no 2008/40000012822, apresentada para a Notificação de
Lançamento do exercício 2008, nenhum documento comprobatório das despesas
médicas declaradas para Roosevelt Mangia. Observa-se, ainda, que a glosa referente ao
profissional fora mantida pela autoridade julgadora naquele processo.
Assim, com base no Ato Declaratório Executivo no 24, de 14 de outubro de 2011, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos dos Goytacazes, mantém-se a glosa
do pagamento de R$ 10.000,00 declarado para Roosevelt Mangia no exercício em
exame.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas à comprovação, por documentação hábil e idônea, a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99, e que cabe ao contribuinte apresentar em
sua defesa todos os documentos necessários à confirmação de suas alegações, conforme
disposto no art. 56 do Decreto no 7.574/11. Dessa forma, ainda que o interessado tenha
apresentado recibos emitidos pelos profissionais competentes, é licito a autoridade fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus
de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas.
Também deve ser mantida a glosa da despesa de R$ 12.000,00 declarada para Márcia
Cristina Ferreira Camacho, uma vez que o único documento trazido pelo contribuinte
para contestar essa infração (fls. 12) não supre a pendência apontada pela autoridade
fiscal. Vale lembrar que a indicação do endereço do profissional nos recibos de despesa
médica é um requisito formal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2017, Recurso Voluntário, fl. 38, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Pensão alimentícia judicial
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720334/2011-16

Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas
foram integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta defesa somente em relação
à glosa de despesas com pensão alimentícia (R$ 22.755,42), que é o objeto do presente
julgamento.
Quanto à glosa acima descrita, a autoridade lançadora na Receita Federal
descreveu a falta de apresentação de escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão, o que foi feito em sede de impugnação. A turma
julgadora da instância anterior manteve a glosa sob a justificativa de que o interessado deveria
ter trazido, para análise, o acordo judicial atualizado para a época dos fatos, e não somente o
acordo original de 1993.
Em recurso voluntário, o contribuinte explica ter ocorrido a conversão da
separação judicial em divórcio no ano de 1995, e que não houve alteração nas cláusulas originais
que determinaram o pagamento da pensão alimentícia. Esclarece ainda que o início da obrigação
de prestar alimentos, na forma do acordo, deu-se após o término do contrato de locação,
independentemente da venda do imóvel, a qual poderia demorar anos para ocorrer, traz aos autos
comprovação de que os filhos alimentandos eram estudantes universitários no ano de 2008. Para
comprovar os pagamentos anexa informe de rendimentos da fonte pagadora (fl. 65) indicando
dedução de pensão judicial em favor da ex esposa no valor de R$ 6.937,90, bem como
declaração dos beneficiários Allan Patrick Cordeiro e Suênya Cordeiro (fl. 67) de que receberam
do recorrente, no ano de 2008, o valor total de R$ 15.817,52, a título de pensão alimentícia.
Desta forma, há que ser restabelecido o valor da dedução de pensão alimentícia,
conforme comprovado, no valor de R$ 22.755,42.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 22.755,42.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Original